Tribunal: TJDFT
Processo: 0001233-82.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, § 9o), CRIMES DE AMEAÇA (CONTINUIDADE DELITIVA) E CONTRAVENÇÕES PENAIS DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DUAS VÍTIMAS: ESPOSA E FILHO DO CASAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (CONTRADIÇÃO E OMISSÃO). OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA. CONTRADIÇÃO ENTRE AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E O LAUDO PERICIAL DE LESÃO CORPORAL. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Padecendo o v. acórdão embargado de omissão quanto à análise da decadência do direito de representação da vítima em relação ao crime de ameaça, os declaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício apontado, sem, no entanto, efeitos infringentes.
2. Não se vislumbrando no v. acórdão recorrido contradição, não há falar em rediscussão de matéria já posta a julgamento, conforme limites previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes.